Tribunal: TJMT
Processo: 1013666-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013666-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP - CNPJ: 03.244.089/0001-20 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA SAFRAPAY. TARIFA DE ANTECIPAÇÃO AUTOMÁTICA DE PAGAMENTOS. TESE DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE OS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TARIFA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo a autora informado a não contratação do serviço de antecipação automática de pagamento, caberia ao reclamado demonstrar que o serviço foi informado de forma clara e adequada à empresa e que esta aceitou os seus termos, ônus do qual não de desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

2.
Restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, pois ausente comprovação de engano justificável.

3.
No caso concreto, o mero descumprimento contratual por parte do banco réu não pode ser visto como um ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese, atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Improcedente, de tal sorte, o pedido de indenização por danos morais.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a empresa reclamada logrou êxito em comprovar a ciência da autora quanto aos termos da contratação dos serviços, especialmente quanto a cobrança de taxas por antecipação automática de pagamentos, inexistindo direito ao ressarcimento ou danos morais.

A recorrente sustenta que não contratou os serviços sob a modalidade de antecipação automática de valores e que, portanto, as quantias cobradas de taxas de serviço não são devidas, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de ressarcimento dos valores descontados de suas vendas e indenização pelos danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não, da contratação dos serviços do reclamado sob a modalidade de antecipação automática e, em caso negativo, se devido o ressarcimento material e moral em decorrência da conduta do banco reclamado.

A autora afirma que contratou os serviços pela internet após visualizar o anúncio dos serviços no
facebook
e que a contratação foi concluída por telefone com um preposto do Reclamado, oportunidade em que informou que não tinha interesse em empréstimo ou antecipação de pagamento. Anexa a inicial e-mail recebido da empresa com as informações do seu plano:
“Receba seu dinheiro em 1 dia(s)”
com a seguinte observação
“pagamento antecipado das transações de crédito à vista sujeito a taxa de antecipação de 3% e para o crédito parcelado 4% ao mês. Antecipação sujeita a análise de crédito”
.

Afirma que no mês de setembro de 2019, após solicitar um relatório das operações realizadas utilizando maquineta do Banco Reclamado, a empresa foi surpreendida com valores antecipados na conta com desconto de taxas altíssimas. Tão logo tomou conhecimento de tal conduta, o Representante da empresa entrou em contato com o SAC do Banco, registrou o fato junto com os atendentes solicitando o estorno de tais adiantamentos e a devolução das taxas cobradas sob este título, o que foi negado.

O Reclamado sustenta a legalidade da cobrança, alegando que a cliente tomou ciência de todos os termos do contrato e aceitou a antecipação e as taxas referentes aos serviços.

Compulsando aos autos, verifica-se que ausente a comprovação pela parte reclamada da contratação dos serviços mediante antecipação dos pagamentos pela Reclamante e que todas as informações do plano lhe foram apresentadas de forma adequada e clara, conforme determina o art. 6o, III do CDC.

Tratando-se de contratação via internet e confirmação dos termos por telefone, caberia a empresa reclamada acostar aos autos áudio do
contrato verbal
formulado entre as partes, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço decorrente da prática abusiva da ré que descontou de forma indevida os valores referentes a taxa de antecipação automática, deve a autora ser restituída na forma dobrada do valor descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, vez que ausente erro justificável.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE ADESÃO E CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No presente caso, face à inversão do ônus da prova,
competia a recorrente trazer aos autos documentos que comprovassem a autorização da empresa recorrida para que se efetuasse os descontos referentes à antecipação de recebíveis de compras realizadas na máquina de cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II
, do CPC. 2- Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor descontado de forma indevida, deve ser mantida. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RI: 80124217320168110055 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/07/2018)

A honra objetiva da pessoa jurídica diz respeito à imagem e ao prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Consoante entendimento de Arnaldo Rizzardo, em sua obra “Responsabilidade Civil”, o ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social.

Não se pode negar que a honra e a imagem estão intimamente ligadas ao bom nome das pessoas (sejam físicas ou jurídicas); ao conceito que projetam exteriormente. De modo especial incide indenização quando atingido o conceito de empresas por atos de protesto de títulos de crédito mercantis, ou pela divulgação de informações desprestigiosas. Passou-se a formar-se um consenso consubstanciado na Súmula n. 227 do STJ:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”
.

Assim, consolidou-se o entendimento no sentido de que é passível de indenização o dano extrapatrimonial infligido ao ente moral quando repercute de forma tal a ponto de macular a reputação da empresa.

Na hipótese dos autos, contudo, os danos morais não restaram caracterizados. Consoante se infere, a empresa autora não especificou ou demonstrou qualquer abalo moral causado pelo descumprimento contratual por parte do réu. Não houve demonstração de qualquer abalo à honra objetiva da empresa autora, protesto ou mesmo negativação de seu nome, a macular sua imagem perante fornecedores e terceiros.

No caso concreto, o mero descumprimento contratual por parte do banco réu não pode ser visto como um ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese, atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Improcedente, de tal sorte, o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para:
a)
CONDENAR o reclamado a restituir à autora o montante de
R$ 3.304,37 (três mil trezentos e quatro reais e trinta e sete centavos)
, em dobro, referentes a tarifa de
antecipação automática de pagamentos
, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
b)
JULGAR improcedente o pedido de danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021